Tribunal: STF
Processo: RE 270161
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Ação de cobrança julgada procedente.
Condenação fixada em número de salários-mínimos. Ofensa ao art. 7º,
IV da Constituição. Recurso extraordinário provido em parte para
determinar que se considere que a condenação em número de salários-
mínimos é aquela relativa ao valor em dinheiro a eles
correspondente no momento da prolação do acórdão recorrido, devendo
esse valor ser atualizado monetariamente.